Tribunal: TJMT
Processo: 1029521-47.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029521-47.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAISON ROCHA DE ARAUJO - CPF: 700.346.801-87 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES MACEDO JUNIOR - CPF: 643.417.631-72 (TESTEMUNHA), JULIO CESAR DE CARVALHO - CPF: 995.431.096-72 (VÍTIMA), ANDERSON FERMIANO DE FIGUEIREDO - CPF: 034.350.741-24 (TESTEMUNHA), REPUBLICA DE MINAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.887.237/0001-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples majorado pelo repouso noturno, por duas vezes, em continuidade delitiva (arts. 155, §1º, e 71 do Código Penal), à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa. O recurso defensivo busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
na valoração das condenações anteriores do réu, utilizadas para caracterizar maus antecedentes e reincidência em fases distintas da dosimetria; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso, considerando a pena inferior a quatro anos e as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de condenações distintas para fundamentar, separadamente, os maus antecedentes e a reincidência não configura
bis in idem
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 844.543/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024).

4.

A individualização das condenações utilizadas em cada fase da dosimetria encontra-se devidamente demonstrada na sentença, por referência à folha de antecedentes criminais do réu, que registra oito condenações definitivas, sendo sete consideradas como maus antecedentes e uma como reincidência.

5.

O acréscimo de dois meses sobre o mínimo legal na pena-base, em razão de maus antecedentes, observa critério proporcional e consolidado na jurisprudência, consistente na fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

6.

A fixação do regime inicial fechado fundamenta-se na multirreincidência e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

7.

A multirreincidência configura elemento idôneo para justificar regime prisional mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, diante da acentuada reprovabilidade da conduta e da ineficácia das sanções anteriores (STJ, HC n. 883.341/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025; TJMT, N.U 1001838-46.2023.8.11.0042, Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28/01/2026).

8.

A sentença contém fundamentação concreta e suficiente quanto ao regime prisional, em consonância com os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização de condenações distintas para fundamentar, de forma autônoma, os maus antecedentes e a reincidência, sem que isso configure
bis in idem
. 2. A exasperação da pena-base por maus antecedentes pode ser fixada proporcionalmente à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme critérios consolidados na jurisprudência. 3. A multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, 71 e 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, HC n. 844.543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024;
AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021;
HC n. 883.341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025;
TJMT
, N.U 1001838-46.2023.8.11.0042, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28/01/2026;
N.U 1001235-02.2025.8.11.0042, Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025;
N.U 1003416-93.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLAISON ROCHA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAISON ROCHA DE ARAÚJO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1029521-47.2024.8.11.0002, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia para
condená-lo
como incurso, por duas vezes, nas sanções do
art. 155, §1º, do Código Penal
, na forma do art. 71 do Código Penal
, à pena definitiva de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 334756960), a defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento. Sustenta, em síntese, a
ilegalidade da exasperação da pena-base
, ao argumento de que a valoração negativa dos antecedentes foi realizada de forma genérica, sem a individualização das condenações pretéritas, as quais foram
utilizadas simultaneamente na primeira fase dosimétrica e para o reconhecimento da agravante da reincidência
,
em afronta aos princípios da individualização da pena e da vedação à dupla valoração do mesmo fato, o
que estaria, também, a inviabilizar o controle da fundamentação e caracterizaria indevido
bis in idem
, pelo que postula a
fixação da pena-base no mínimo legal.

Aponta, ainda,
a
desproporcionalidade do regime inicial fechado
, defendendo a possibilidade de fixação de
regime mais brando
, especialmente o semiaberto, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Ao final, requer o
prequestionamento da matéria
ventilada, para fins de acesso às instâncias excepcionais.

Em contrarrazões (ID 334756963), o
Parquet
pugna pelo
desproviment
o
do recurso, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença hostilizada; entendimento igualmente consignado no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 338483858, exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia que, na madrugada de
13 de agosto de 2024
, no Restaurante República de Minas, situado em Várzea Grande/MT,
CLAISON ROCHA DE ARAÚJO
teria ingressado no estabelecimento mediante arrombamento de janela, durante o repouso noturno, subtraindo bens pertencentes à vítima
Júlio Cesar de Carvalho
, consistentes em duas panelas industriais – avaliadas em R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais) –, posteriormente vendidas por valor irrisório a
Faustino Antônio de Almeida
.

Após a primeira subtração, o ora denunciado retornou ao local com o intuito de retirar outros objetos, ocasião em que foi surpreendido pela equipe de segurança patrimonial já na posse de uma furadeira e de uma parafusadeira, sendo contido até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.
CLAISON
confessou a prática delitiva e indicou o destino das panelas.

Na mesma data, em sua residência, o corréu
Faustino Antônio de Almeida
foi encontrado na posse das panelas subtraídas, admitindo tê-las adquirido por R$ 30,00 (trinta reais), valor manifestamente incompatível com o preço de mercado, circunstância indicativa de ciência acerca da origem ilícita dos bens (Denúncia, ID 334756878).

Regularmente processada a ação penal, o douto magistrado de primeiro grau, após minuciosa análise do conjunto probatório, julgou parcialmente procedente a denúncia, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de exame pericial, mas reconhecendo a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno e da continuidade delitiva entre dois crimes de furto. Nesse contexto, o réu insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já delineados
.

A
materialidade delitiva
e a
autoria atribuída ao apelante
encontram-se amplamente
comprovadas nos autos
, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos extraem-se: (i) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 334756366); (ii) do Boletim de Ocorrência n.º 2024.240484 (ID 334756368); (iii) do Auto de Avaliação Indireta (ID 334756854); (iv) do Relatório de Investigação n.º 2024.13.88169 (ID 334756856); e, principalmente, (v) dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Raimundo Alves Macedo
e
Anderson Fermiano de Figueiredo
, que implicaram diretamente o réu na prática do furto cometido durante o repouso noturno, corroborados pela própria confissão do apelante em ambas as fases da persecução penal (Mídias, ID 334756934 a 334756936).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

Como primeira vertente recursal, a defesa sustenta que houve dupla valoração das condenações anteriores do apelante, caracterizando bis in idem, uma vez que a reincidência teria sido considerada tanto na primeira fase (como maus antecedentes) quanto na segunda fase (como agravante).

Contudo,
razão
não
lhe assiste
, porquanto, da detida análise da fundamentação expendida pelo magistrado de primeira instância, revela-se que houve correta distribuição das condenações pretéritas entre as diferentes fases da dosimetria penal.

Com efeito, o i. sentenciante consignou expressamente que o apelante
CLAISON ROCHA DE ARAÚJO
ostenta
08 (oito) condenações definitivas, tendo utilizado 07 (sete) delas para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, e a remanescente para o reconhecimento da reincidência na segunda fase
, consoante trechos do édito judicial objurgado (ID 334756942, p. 5-6),
in verbis
:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal ao tipo penal infringido.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é
certo que registra 08 (oito) condenações definitivas (consultas anexas).

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são inerentes ao tipo penal, não influenciando na fixação da pena.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência
de sete, dentre as oito condenações definitivas
, pelo crime de furto, previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Procedo, na sequência, com
a compensação entre a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (oitava condenação) e a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea)
.

Registro, neste particular que a atenuante decorrente da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que revelada de maneira parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, conforme deixou assentado nas palavras do Ministro RIBEIRO DANTAS no julgamento do REsp 1.972.098 - SC (2021/0369790-7) (...)” –
Sentença, ID 334756942, p. 5-6
.

Como se observa, o juiz
a quo
agiu em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores, a qual
admite a utilização de condenações distintas e autônomas para fundamentar, respectivamente, os maus antecedentes e a reincidência, sem que isso configure
bis in idem
.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A consideração dos maus antecedentes e da reincidência em fases distintas da dosimetria da pena, quando amparadas por condenações diferentes, não configura bis in idem, sendo válida a elevação da pena-base e o agravamento pela reincidência.
6. Os elementos apresentados pela instância ordinária são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, não havendo se falar em reformatio in pejus, uma vez que o Corte a quo deu provimento ao recurso ministerial e elevou a pena-base, em razão da presença de duas qualificadores,
além do registro dos maus antecedentes, considerando, para tanto, cinco das seis condenações pretéritas, e a remanescente (autos n. 0005150-53.2014.8.26.0104) para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, de forma que inexistente o constrangimento ilegal
. 7. A jurisprudência desta Corte reafirma que a individualização da pena é discricionariedade do julgador e só pode ser revista por esta Corte em caso de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade evidente, o que não foi constatado. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 844.543/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, considerando que o apelante ostenta múltiplas condenações definitivas, mostra-se legítima e juridicamente adequada a utilização de condenações distintas para fundamentar, respectivamente, os maus antecedentes e a reincidência, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação, o que efetivamente não ocorreu no caso em análise.

Outrossim, no que tange à alegação defensiva de que o magistrado não teria individualizado quais condenações foram utilizadas em cada fase da dosimetria, imperioso destacar que a referência expressa à folha de antecedentes criminais do recorrente, devidamente anexada aos autos (ID 334756943, p. 1-4; ID 334756944; ID 334756945), supre adequadamente a fundamentação exigida, permitindo o pleno controle da decisão.

A consulta aos antecedentes criminais revela que o recorrente possui histórico criminal extenso, com múltiplas condenações definitivas, sendo possível identificar com precisão quais títulos foram utilizados para cada finalidade na dosimetria penal.

A defesa sustenta, ainda, que a sanção basilar foi fixada acima do mínimo legal de forma injustificada e genérica, com valoração superficial das circunstâncias judiciais,
o que igualmente não comporta acolhida.

Consoante já exposto, o i. julgador valorou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e procedeu à análise individualizada de cada uma das oito circunstâncias judiciais, consignando que a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; que inexiste estudo pertinente acerca da conduta social e da personalidade do agente; e que o recorrente registra 08 (oito) condenações definitivas, sendo 07 (sete) delas pelo crime de furto. Quanto aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito, o magistrado consignou serem inerentes ao tipo penal, não influenciando na fixação da pena.

A partir dessa análise, o juízo
a quo
concluiu pela existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante, consistente nos
maus antecedentes
,
representados pelas 07 (sete) condenações definitivas pelo crime de furto
, fixando a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
o que representa acréscimo de 2 (dois) meses sobre o mínimo legal de 1 (um) ano.

Quanto à
quantificação de cada vetor judicial negativo
, cumpre destacar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, submete-se à discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, não se exige a adoção de critérios matemáticos rígidos para o aumento ou a redução da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da sanção penal, que demanda análise casuística das circunstâncias que envolvem o delito e o agente.

De todo modo, admite-se que o julgador adote critérios doutrinários reconhecidos, desde que devidamente fundamentados. A esse respeito, consolidou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o aumento da pena por cada vetor judicial negativo pode ser fixado na fração de 1
/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso em análise,
ao contrário do que sustenta a defesa
, a exasperação da pena-base observou
um dos critérios consolidados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
– qual seja, a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
–, revelando-se proporcional e adequada.

Dessa forma, verifica-se que o aumento da pena-base foi realizado com fundamento em vetor judicial idôneo, e o
quantum
de exasperação aplicado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias concretas do caso,
não merecendo qualquer reparo
.

II –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

No que se refere ao segundo e último pedido recursal, a defesa sustenta que o
regime prisional fechado é desproporcional
, pleiteando a aplicação de regime mais brando (semiaberto ou aberto). Argumenta que a pena definitiva de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão é significativamente inferior a 4 (quatro) anos, não justificando a imposição automática do regime fechado. Contudo, tal pretensão
não merece prosperar.

O regime inicial de cumprimento da pena constitui elemento estruturante da execução penal, correspondendo ao conjunto de condições jurídicas e materiais que disciplinam a forma pela qual o condenado iniciará o cumprimento da sanção privativa de liberdade. Nos termos do art. 33 do Código Penal, tal regime pode ser fechado, semiaberto ou aberto, devendo sua fixação observar parâmetros legalmente definidos e constitucionalmente orientados.

A definição do regime inicial não se insere no âmbito da discricionariedade judicial ampla, mas configura dever jurídico vinculado, a ser exercido em estrita conformidade com os critérios legais e com os princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

O art. 33, §2º, do Código Penal estabelece parâmetros objetivos para a determinação do regime inicial, vinculados ao quantum da pena aplicada e à reincidência do condenado. Assim, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá iniciar o cumprimento em regime aberto; sendo a pena superior a 4 (quatro) e não superior a 8 (oito) anos, admite-se o regime semiaberto; e, tratando-se de reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito), o regime inicial será o fechado.

Todavia, a aferição do regime não se exaure na dimensão objetiva. O §3º do art. 33 determina a necessária observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
, permitindo ao magistrado, mediante fundamentação concreta e idônea, estabelecer regime mais gravoso quando as peculiaridades do caso revelarem maior reprovabilidade da conduta, periculosidade do agente ou insuficiência das medidas menos severas para fins de reprovação e prevenção do delito
.

Desse modo, a fixação do regime inicial deve resultar de uma operação hermenêutica integrada, na qual se articulam critérios objetivos, circunstâncias judiciais e princípios constitucionais, assegurando-se uma resposta penal proporcional, individualizada e compatível com os fins da pena no Estado Democrático de Direito.

No caso concreto, constata-se que o apelante
CLAISON
ostenta 08 (oito) condenações definitivas transitadas em julgado, circunstância que evidencia quadro inequívoco de
multirreincidência
. Tal condição revela padrão reiterado de comportamento delitivo e demonstra a insuficiência das respostas penais anteriormente impostas para inibir a prática criminosa.

A
multirreincidência,
compreendida como a reiteração sistemática de infrações penais após sucessivas condenações definitivas, constitui vetor relevante de maior reprovabilidade da conduta e de acentuada periculosidade social do agente. Nesse contexto, sua presença autoriza, por si só, a fixação do regime inicial fechado, independentemente do
quantum
da pena aplicada, como medida necessária à adequada reprovação e prevenção do delito.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reconhecido que a multirreincidência configura fundamento idôneo e suficiente para a imposição de regime inicial mais gravoso, inclusive nas hipóteses em que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos
. Tal entendimento repousa na constatação de que o reiterado desrespeito à ordem jurídica evidencia propensão à recidiva e ineficácia das sanções anteriormente aplicadas, legitimando resposta estatal mais severa.

Nesse sentido, a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem afirmado que a
multirreincidência autoriza a adoção do regime inicial fechado
como instrumento de prevenção especial negativa e de tutela da ordem pública, em casos análogos ao presente, conforme se verifica dos precedentes a seguir transcritos;
in verbis
:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. (...).
REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FIXADO EM VIRTUDE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. (...) 7.
A fixação do regime inicial fechado é justificada pela multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
. IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA, MANTENDO O REGIME INICIAL FECHADO”.
(STJ, HC n. 883.341/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.) – Destaquei.

“(...) 5.
A multirreincidência aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade e não configura bis in idem. 2. Condenações criminais pretéritas podem ser consideradas como maus antecedentes, ainda que antigas, especialmente em hipóteses de multirreincidência. 3.
É legítima a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (...)”
(TJMT, N.U 1001838-46.2023.8.11.0042, Des. Ricardo Gomes de Almeida, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 19/02/2026) – Destaquei.

“(...)
É possível a fixação do regime inicial fechado, mesmo em penas inferiores a quatro anos, quando presentes a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos, com a adequação da fundamentação da sentença quanto aos maus antecedentes. Tese de julgamento: (...).
A fixação do regime inicial fechado é compatível com penas inferiores a 4 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem que isso configure bis in idem
. (...)”.
(TJMT, N.U 1001235-02.2025.8.11.0042, Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025) – Destaquei.

“(...) 9. “
Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão
.” IV. Dispositivo e tese Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido parcialmente para readequar a pena de (...). 3.
É admissível a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.
(...)”.
(TJMT, N.U 1003416-93.2025.8.11.0003, Des. Marcos Machado, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) – Destaquei.

Cumpre assinalar, que a imposição do regime inicial fechado, na hipótese em exame, não decorreu exclusivamente da condição de
multirreincidência
do apelante. A decisão também se apoiou nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os
maus antecedentes
,
devidamente valorados na primeira fase da dosimetria da pena. Tal fundamentação revela-se concreta, individualizada e compatível com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

A sentença condenatória consignou expressamente que “
A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, notadamente em face da comprovada mutirreincidência
” (sic, ID 334756942, p. 6), evidenciando que o juízo de origem não se limitou à aplicação automática do critério objetivo vinculado ao
quantum
da pena. Ao contrário, procedeu à análise das circunstâncias concretas do caso, conferindo densidade argumentativa à definição do regime prisional.

Não se verifica, portanto, a alegada deficiência de fundamentação. A decisão examinou detidamente as circunstâncias judiciais pertinentes e justificou de forma idônea a adoção do regime inicial fechado, considerando a multirreincidência do apelante e os vetores negativos evidenciados nos autos.

Importa destacar que a imposição de regime mais gravoso atende à finalidade de
prevenção especial negativa
,
dirigida ao agente que, embora reiteradamente submetido à intervenção estatal, não demonstrou capacidade de ressocialização nem se absteve da prática de novos delitos
. Tal compreensão encontra respaldo na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.
– Destaquei.

A orientação jurisprudencial consolidada indica que
a fixação do regime inicial semiaberto para réus reincidentes condenados a pena inferior a 4 (quatro) anos pressupõe a presença de circunstâncias judiciais favoráveis
. Tal requisito, contudo, não se verifica no caso em análise, uma vez que o apelante ostenta oito condenações definitivas, configurando inequívoca situação de
multirreincidência
, além de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os
maus antecedentes
.

Desse modo, não se identifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado. A decisão proferida pelo juízo
a quo
mostra-se adequada, proporcional e razoável, em estrita consonância com os critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal e com a orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais superiores.

Por conseguinte,
não há falar em abrandamento do regime prisional
imposto na sentença condenatória.

III –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública requereu o prequestionamento “
em favor do CLAISON ROCHA DE ARAUJO, o artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a pena base foi aplicada acima do mínimo legal sob argumento da existência da reincidência na pena base, contudo, este fundamento vai além das circunstâncias previstas no art. 59, na segunda fase como agravante, caracterizando bis in idem. Prequestiona por fim, o art. 44 do Código Penal, art. 33, § 2º, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ, considerando a pena inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a fixação do regime semiaberto
” (ID 334756960, p. 8-9).

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

IV –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLAISON ROCHA DE ARAÚJO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1029521-47.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026